Tribunal: TJES
Processo: 5001848-50.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001848-50.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VIVIAN ADRIANE LOUREIRO CHAGAS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5001848-50.2021.8.08.0050

Embargante: VIVIAN ADRIANE LOUREIRO CHAGAS

Embargado: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE
DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU, MAS NEGOU PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO PELO ESTADO.
PRETENSÃO DA ADVOGADA DATIVA, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DE CONDENAÇÃO DO
AGRAVANTE
VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSENTE PREVISÃO LEGAL.
OMISSÃO
INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS. COMUNICAÇÃO SUPERVENIENTE DO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO Nº
RECLAMAÇÃO 66.292 ESPÍRITO SANTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE QUE O PROCESSO RETOME A TRAMITAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO RELATOR ORIGINÁRIO.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, após conhecimento, foi negado provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo, o qual havia atacado a decisão proferida pelo relator, na forma do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Em embargos de declaração, com o argumento que houve omissão no
decisum,
pretende a autora, por sua advogada dativa, a condenação do agravante vencido (Estado) ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Razão não lhe assiste.

Primeiramente, nota-se que não houve omissão na decisão colegiada, visto que constou no voto vencedor a previsão de ausência de custas e honorários.

Ainda assim, esclareço que, a despeito da natureza alimentar dos honorários como destacado pela patrona, inexiste previsão em lei de condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em caso de interposição de
agravo interno
.

Com efeito, os embargos declaratórios somente importam efeito modificativo em situações excepcionais, quando a corrigenda do ponto omisso, obscuro ou contraditório desencadeie, por si mesma, a alteração do
decisum
impugnado, o que não houve no caso. Cumpre recordar que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo da decisão guerreada,
data vênia
, não se compraz com a acepção de “omissão” versada pelo legislador, como hipótese de cabimento dos embargos.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões,
conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento
. Sem custas e honorários.

Por fim, é de ser registrado que, após a inclusão destes embargos em pauta, recepcionamos decisão do Excelso Pretório, da lavra do Exmo. Min. CRISTIANO ZANIN, nos autos da Reclamação nº 66.292/ES, que anulou o pronunciamento de ID 7236007, determinando que os autos saiam do sobrestamento e retomem sua marcha.

Em face disso, não teria, a rigor, ocorrido a hipótese de redistribuição do art. 20, §5º, da Resolução nº 023/2016. Destarte, remetam-se os autos ao antigo relator, para análise de sua possível vinculação ao recurso inominado interposto no curso de seu mandato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)